Tribunal: TJSP
Processo: 1001378-18.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Direito de recolher o tributo utilizando como base de cálculo o valor venal lançado para o IPTU e o ITR – Possibilidade – Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo do mencionado 'valor de mercado' – Decreto n° 46.655/2002, com redação pelo Decreto n° 55.002/2009 que não tem o condão de majorar tributo, em

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Direito de recolher o tributo utilizando como base de cálculo o valor venal lançado para o IPTU e o ITR – Possibilidade – Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo do mencionado 'valor de mercado' – Decreto n° 46.655/2002, com redação pelo Decreto n° 55.002/2009 que não tem o condão de majorar tributo, em ofensa ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal – Exigência da administração de apresentação pela parte impetrante de declaração relativa à existência de doação – Possibilidade – Ausência de ilegalidade – Sentença que concedeu parcialmente a segurança mantida – Reexame necessário e recurso do impetrante, desprovidos."